Tribunal: CARF
Processo: 10920.002695/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002695/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
MARCHITEX MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EXIBIR
LIVRO
OU
DOCUMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias
ou apresentá-los de maneira que não atendam às formalidades legais, que
contenham informação diversa da realidade ou que omitam informação
verdadeira.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
AGRAVANTE. DOLO.
Constitui circunstância agravante da infração, da qual dependerá a gradação da
multa, ter o infrator agido com dolo, fraude ou simulação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002695/2009-82
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-18.943
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 49 a 69.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O Auto de Infração (AI) em pauta (DEBCAD n° 37.225.182-0), de 30/06/2009, foi
lavrado em razão do sujeito passivo acima identificado ter descumprido obrigação
acessória prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, por deixar de exibir
livro ou documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentar
livro ou documento que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
O Relatório Fiscal de 12 a 33 transcreve fatos apurados no auto de obrigação tributária
principal DEBCAD n° 37.225.180-3, onde foram lançadas contribuições sociais devidas
à Previdência Social, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais que formalmente estiveram vinculados às empresas Pomar
Têxtil Ltda. Me e Marchitex Malhas Ltda. EPP, mas que prestaram serviços, de fato, à
autuada.
Consigna que a empresa registrou no período fiscalizado, 01/2005 a 12/2008, receitas
provenientes da industrialização de produtos têxteis e prestação de serviços a terceiros,
entretanto, não registrou em seu nome qualquer vínculo empregaticio, nem custos ou
despesas com mão de obra assalariada e encargos trabalhistas e sociais. Os gastos
registrados nas contas contábeis relacionadas possuem valores irrisórios e se refere
unicamente ao pro-labore dos sócios.
Nesse contexto, verificou que o sujeito passivo incorreu nas seguintes condutas
contrárias à legislação:
a) deixou de apresentar os registros de empregados, as folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) de 01/2005 a
12/2005 e os recibos de pagamento de salários em nome da sociedade empresária Pomar
Têxtil, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 01, de fl. 09. Consta que inicialmente
intimou a própria Pomar Têxtil Ltda. ME para apresentar documentos e livros
relacionados ao período de 01/2005 a 12/2008 e que lhe foram apresentadas apenas
folhas de pagamento e GFIP do período de 01/2006 a 01/2007. Ocorre que, após ter
constatado que a Pomar Têxtil Ltda. ME seria uma empresa fictícia, que funcionou no
interior da Marchitex Malharia e Confecções Ltda, mediante o Termo de Intimação
Fiscal de fl. 09, a fiscalização intimou esta última para apresentação dos citados
documentos em nome da Pomar Têxtil Ltda. ME. Diante da negativa de apresentação de
documentos obrigatórios, foi emitida a presente autuação;
b) apresentação de documentos e livros com informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira: considerando que no período fiscalizado (01/2005 a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

12/2008) a autuada manteve seus empregados em nome das empresas fictícias Pomar
Têxtil Ltda. ME e Marchitex Malhas Ltda. EPP, constatou a fiscalização que a
informação nos seus livros contábeis, folhas de pagamento, GFIP e registros de
empregados, bem como suas remunerações e respectivos encargos sociais e trabalhistas
não correspondem à realidade. Por consequência, também não são verdadeiras as
informações dos documentos e livros das empresas fictícias., que registraram a
prestação de serviços por parte desses empregados. Os livros contábeis da autuada onde
não há registro dos custos e das despesas com encargos trabalhistas são os Livros
Diários n°s 28 a 34 e Razão n°s 28 a 31.
A multa mínima prevista para a infração, no valor de RS 13.291,66 (treze mil e
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), de acordo com a alínea "j", do
inciso II, do artigo 283, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 1999, c/c os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991 e atualizada
pela Portaria do Interministerial MPS/MF n° 48 (DOU de 13/02/2009), foi agravada em
virtude do dolo, previsto no art. 290, inciso II do RPS, perfazendo RS 39.874,98 (trinta
e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito mil). Acerca da
circunstância agravante, consigna o REFISC que "verificou-se que os custos ou
despesas omitidos foram contabilizados em empresa diversa. Além disso, em ações
trabalhistas ajuizadas contra a Pomar e a autuada, esta reconheceu, por acordo, a
responsabilidade solidária, como é o caso das AT n° 0682/2004 - LAURETE WOLPI,
AT n° 0683/2004 - IDA SHAFFER KAMMERSe AT n° 1066/2005 - MARLENE NAIR
KLEIN MULLER.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 35 a 40, onde alega, em síntese, o que
passo a expor:
(a) Aduz que o enquadramento infracional foi vago e não discriminou
pormenorizadamente o tipo de violação que a impugnante teria praticado;
(b) Diz que não é obrigada a exibir documentos e registros contábeis da empresa Pomar
Têxtil Ltda. já que esta empresa não se confunde com a impugnante e ambas possuem
personalidade jurídica distinta, sendo irrelevante o fato da empresa Pomar Têxtil Ltda.
ter lhe prestado alguns serviços, bem como de que seus sócios e os daquela primeira
empresa terem vínculo de parentesco, inexistindo legislação civil, tributária ou
comercial que impeça que vários parentes pratiquem atos de comércio e integrem
sociedades empresárias;
(c)Assevera que também não há impedimento para que estas empresas se relacionem
comercialmente, e o fato da prestadora de serviços estar enquadrada no regime
simplificado de recolhimento de tributos e a tomadora não, também não importa em
violação à legislação tributária;
(d) Afirma que a autuação é fulcrada em meras ilações, citando frases encontradas nos
itens 3-2.7.1.2.2, 3.2.2.2.1.1 e 3.2.7.2.2.2 do Relatório Fiscal, onde o fiscal utiliza as
seguintes expressões: "pode indicar", "fato atípico" e "o que é estranho";
(e) diz que a suscitação de dúvidas e indícios não é suficiente para a autuação, que deve
estar amparada em provas c não cm eventos que causaram ao Fiscal estranhamento ou
desconfiança;
(f) diz que a autoridade lançadora não encontrou a empresa Pomar Têxtil no endereço
declinado no contrato social porque a visita ocorreu em 2009, quando esta já havia
encerrado formalmente as suas atividades, pois somente manteve movimentação e
empregados até o final do ano de 2006, não sendo razoável supor que, após dois anos do
encerramento de suas atividades, fosse localizada naquele endereço;
(g) afirma que não procede a alegação de que a empresa Marchitex Malhas Ltda. ME
possui o mesmo endereço da impugnante, podendo ter havido, de fato, uma confusão, já
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

que as empresas se encontram em locais próximos, porém a Marchitex Malhas está
estabelecida no número 359 da Rua Jorge Czernicwicz, na cidade de Jaraguá do Sul,
sendo que esse local possui registro imobiliário próprio, inclusive sujeitando-se à
cobrança de IPTU pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul;
(h) uma vez que as empresas Marchitex Malhas Ltda. e a Marchitex Malharia e
Confecções Ltda. se encontram próximas, é certo que essa proximidade dá origem à
confusões, inclusive quanto à entrega de correspondências, contudo, deste fato não é
correto presumir que dita empresa não exista;
(i) durante toda a fundamentação da autuação, a fiscalização apegou-se ao argumento de
que as empresas teriam confundido suas personalidades jurídicas, e, a despeito desse
argumento, a autuação viola, justamente, a existencia legal dessas empresas, e, se houve
alguma violação da empresa Pomar Têxtil Ltda., a penalidade deve ser imposta a esta e
não à impugnante;
(j) é irrelevante o fato da impugnante não ter empregados registrados e ter se valido, em
alguns casos, do serviço prestado por terceira empresa, no caso, a Pomar Têxtil Ltda,
pois se a lei permite uma solução tributária menos onerosa, não se pode impor ao
contribuinte a utilização de outras soluções que impliquem maior ônus tributário;
(k) cita precedentes Primeira e da Quarta Câmara do Conselho de Contribuintes, no
sentido que os atos praticados, desde que lícitos e anteriores à ocorrência da hipótese de
incidência, devem ser considerados válidos, e, no que diz respeito à simulação, os
entendimentos firmam-se no sentido de que ela somente se caracterizará se o ato
praticado não pudesse ocorrer, se realizar,
(1) diz que a presente autuação e a aplicação da multa à impugnante é indevida, pois ela
se encontrava absolutamente impossibilidade de exibir documentos que jamais se
encontravam em seu poder;
(m) também é indevida a majoração da penalidade em três vezes, uma vez que o dolo
não foi pormenorizado pelo Fiscal. A mera presunção não é elemento suficiente para
caracterizar a existência do dolo, o qual não se presume jamais;
(n) pugna pela produção de diligência visando comprovar que a empresa Pomar Têxtil
Ltda. encerrou suas atividades de fato antes do início da fiscalização, e, também, de
diligência para comprovar a existência física das instalações da empresa Marchitex
Malhas Ltda e do endereço declinado por cia junto à Receita Federal.
Requer, ao final, a nulidade do Auto de Infração, ou, alternativamente, seja reduzida a
multa para o seu valor mínimo, face à inocorrência de dolo e a inexistência de qualquer
elemento que a caracterize.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EXIBIR
LIVRO
OU
DOCUMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO. Constitui infração à legislação previdenciária a
empresa deixar de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias ou apresentá-los de maneira que não atendam às
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

formalidades legais, que contenham informação diversa da realidade ou que
omitam informação verdadeira.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
AGRAVANTE. DOLO.
Constitui circunstância agravante da infração, da qual dependerá a gradação da
multa, ter o infrator agido com dolo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração; 01/01/1999 a 31/12/1999
PEDIDO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de provas,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 73 a 77, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação foi efetuada em razão do sujeito passivo acima
identificado ter descumprido obrigação acessória no sentido de deixar de exibir livro ou
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentar livro ou documento
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
Segundo a fiscalização, através do Relatório Fiscal (REFISC), fls. 14 a 35, a
empresa registrou no período fiscalizado, 01/2005 a 12/2008, receitas provenientes da
industrialização de produtos têxteis e prestação de serviços a terceiros, entretanto, não registrou
em seu nome qualquer vínculo empregatício, nem custos ou despesas com mão de obra
assalariada e encargos trabalhistas e sociais. Os gastos registrados nas contas contábeis
relacionadas possuem valores irrisórios e se refere unicamente ao pró-labore dos sócios.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte ao entender
que, apesar da mesma não ser obrigada à apresentação de documentos relativos à outra empresa,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

cometeu infração à legislação previdenciária no sentido de apresentar contabilidade com
informação diversa da realidade.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstra insatisfações ligadas à
suposta incoerência da decisão recorrida no sentido de reconhecer a existência da empresa Pomar
Têxtil Ltda e ao mesmo tempo manter a autuação nos moldes apresentados pela autuação.
Segundo a recorrente, o argumento utilizado no acórdão, de que a recorrente
apresentou contabilidade com informações diversas da realidade não é compatível com o
reconhecimento da personalidade jurídica da empresa Pomar Têxtil, pois, tendo a empresa
Pomar Têxtil existência legal, e sendo ela a empregadora dos funcionários e prestadora de alguns
serviços à recorrente, mediante terceirização, em razão da distinção entre as personalidades
jurídicas, não se esperava outro comportamento da recorrente que não fosse o de não indicar na
sua contabilidade o lançamento de salários e registros de funcionários que não eram seu I sim da
empresa Pomar.
No caso, para a recorrente, percebe-se que a presente autuação e a aplicação da
multa à recorrente é indevida, pois ela se encontrava absolutamente impossibilitada de exibir
documentos que jamais se encontraram em seu poder, e que, caso quisesse, o Sr. Fiscal poderia
até mesmo apreender em poder da empresa que os detém, no caso, Pomar Têxtil Ltda e que, não
tendo a recorrente posse dos ditos documentos e tendo personalidade distinta da empresa Pomar
- fato reconhecido no acórdão - é absolutamente razoável que ela não possa também prestar
informações contábeis que incluam dados e/ou documentos que se encontram em poder da
empresa Pomar.
Analisando os autos, confrontando com a decisão recorrida e com o recurso da
contribuinte, percebe-se que o argumento basilar da autuação foi devido ao fato de que a
fiscalização argumenta que empresa se utilizou de procedimentos simulatórios ao tentar fugir à
tributação relacionada às contribuições previdenciárias, ao utilizar supostas interpostas pessoas
jurídicas, no caso, a Pomar Têxtil Ltda e a Marchitex Malhas Ltda.
Mesmo que os argumentos relacionados à distinção das pessoas jurídicas
demandados pela recorrente vingassem, tem-se o fato, conforme demonstrado pela fiscalização,
de que a contribuinte apresentou informações deficientes e inexatas relacionadas à sua
movimentação contábil, onde ficou caracterizado que a mesma não registrou fidedignamente
todos os fatos relacionados ao faturamento, como tal aconteceram.
Por conta disso, como bem pontuou a decisão recorrida, apesar da autoridade
lançadora ter considerado como empregados da autuada os segurados que se encontravam
formalmente vinculados à empresa Pomar Têxtil Ltda ME, não houve a descaracterização da
personalidade jurídica desta, sendo da Pomar a obrigatoriedade da apresentação de livros e
documentos às suas atividades; no entanto, procede a autuação em relação à apresentação de
documentação deficiente, uma vez provado pela fiscalização que a autuada, de fato, apresentou
contabilidade com informação diversa da realidade, porquanto deixou de registrar o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição do voto desta turma de julgamento
relacionada à simulação dos atos praticados pela contribuinte em relação a obrigação principal:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

1 – DA SIMULAÇÃO
A recorrente alega que é absolutamente irrelevante o fato da empresa Pomar Têxtil Ltda
ter prestado alguns serviços à recorrente e também o fato dos sócios da empresa
recorrente e os sócios daquela primeira empresa terem vínculos de parentesco, pois não
há na lei civil, na antiga lei comercial, e tampouco na legislação tributária qualquer
impedimento que vários parentes pratiquem atos de comércio, e que integrem
sociedades empresárias, não impedindo inclusive, que estas várias empresas se
relacionem comercialmente, comprando mercadorias e/ou prestando serviços umas para
as outras.
Ainda chama de ilações os termos indiciários apresentados pela fiscalização, ao tentar
demonstrar a simulação, entre eles, quanto ao fato, suscitado na autuação, de que a
empresa Pomar Têxtil Ltda não se encontrava estabelecida no endereço declinado no
seu contrato social, e que é mister registrar o fato que a fiscalização que precedeu à
autuação somente ocorreu no ano 2009, sendo que na data em que o Sr. Fiscal efetuou a
diligência (visita), a empresa em questão já havia encerrado informalmente as suas
atividades. Por essa razão é que não foram encontrados indícios da empresa naquele
local. No caso, é fato pacifico que a fiscalização chegou ao endereço da empresa Pomar
Têxtil após o encerramento das suas atividades e que, cerca de três anos após o
fechamento da empresa não é razoável supor que as suas instalações físicas se
mantivessem exatamente da mesma forma.
Demonstra insatisfação também, quanto ao fato, suscitado na autuação, de que a
empresa Marchitex Malhas Ltda possui o mesmo endereço que a empresa recorrente,
essa alegação não procede, pois pode ter havido, de fato, confusão, uma vez que as duas
empresas se encontram em locais próximos, contudo, a empresa Marchitex Malhas
Ltda. se encontra estabelecida no número 359 da rua Jorge Czerniewicz, na cidade de
Jaraguá do Sul. No caso, uma vez que a empresa Marchitex Malhas Ltda e a Marchitex
Malharia e Confecções Ltda se encontram próximas, é certo que este fato dá origem a
confusões, inclusive quanto a entrega de correspondências, contudo, deste fato não é
correto presumir que a dita empresa não exista.
Analisando os autos deste processo, em especial, o relatório fiscal do lançamento -
REFISC, fls. 42 a 73, entendo que não assiste razão aos argumentos utilizados pela
contribuinte neste recurso, pois, o referido relatório, de uma forma bem clara e
específica, enumera vários elementos de convicção que desmerecem os argumentos
utilizados pela contribuinte neste recurso, entre esses argumentos caracterizadores da
simulação de interpostas pessoas utilizados pela fiscalização, pode-se citar, a evolução
do faturamento da empresa autuada, onde a mesma obteve receitas com vendas de
produtos industrializados, principalmente, mas também com prestação de serviços a
terceiros e, no mesmo período (01/2005 a 12/2008) não há qualquer registro de custos
ou despesas com mão-de-obra e encargos trabalhistas e sociais, além do pró-labore
do(s) sócio(s) administrador(es) e os respectivos encargos; a movimentação dos
empregados entre as empresas, sendo que a maioria dos demitidos da MARCHITEX
MC foram imediatamente "contratados" pela POMAR; a sede social, capital social e
participações, objeto, movimento contábil, documentos fiscais, ações trabalhistas e não
apresentação de livros e documentos, além de outros argumentos.
Por conta da análise dos autos, entendo, como bem pontuou a decisão em ataque, que ao
manter a autuação no que se refere à simulação na contratação de empregados, a
referida decisão, ao se debruçar sobre os elementos caracterizadores da simulação,
apontados pela fiscalização, entendeu que no presente caso, não se trata de
desconstituição da personalidade jurídica das empresas, mas apenas a desconsideração
dessa pessoa como contratante formal de mão-de-obra de segurados perante à
Previdência Social, posto que, diante da simulação verificada, a contratante material
desses segurados é a empresa Marchitex Malharia e Confecções Ltda.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

Portanto, não se trata, no presente caso, de desconstituição da personalidade jurídica das
empresas, mas apenas a desconsideração dessa pessoa como contratante formal de mão-
de-obra de segurados perante à Previdência Social, posto que, diante da simulação
verificada, a contratante material desses segurados é a empresa Marchitex Malharia e
Confecções Ltda, devendo ser mencionado, inclusive que, o fato dos colaboradores em
questão se encontrarem materialmente vinculados á autuada, conduz à conclusão de que
os registros formais da empresa em pauta (contabilidade, folhas de pagamentos,
registros de empregados) são deficientes, pois não refletem os fatos ocorridos, bem
como não demonstram o valor das remunerações pagas aos segurados a seu serviço de
01/2005 a 12/2008, justificando no caso, o procedimento do auditor para apurar o valor
dessas remunerações, baseando-se nas folhas de pagamento, Gfip e RATS das empresas
interpostas.
Portanto, uma vez caracterizada a simulação através da utilização de interpostas
pessoas, não tem por que prosperarem os argumentos da recorrente no sentido da anulação da
multa aplicada ou mesmo a sua redução ao valor mínimo.
No que diz respeito às decisões administrativas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002695/2009-82

Fl. 97
DF CARF MF
Original